Tribunal: TCU
Processo: 024.113/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (UNB) em razão do desaparecimento de bens móveis do Convênio 5688/2006 (Siafi 553.621) pactuado com a Fundação Universitária de Brasília (Fubra).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundac¿a¿o Universidade de Brasi¿lia (FUB), vinculada ao Ministe¿rio da Educac¿a¿o (MEC), em desfavor dos Srs. Edeijava¿ Rodrigues Lira e Aipore¿ Rodrigues de Moraes, na condic¿a¿o de presidentes da instituic¿a¿o a¿ e¿poca dos fatos, e do Sr. Geraldo Pinto de Souza, todos gestores da Fundac¿a¿o Universita¿ria de Brasi¿lia (Fubra) - atualmente denominada Fundac¿a¿o de Gesta¿o e Inovac¿a¿o (FGI) -, em raza¿o do desaparecimento de bens mo¿veis adquiridos com recursos do Conve¿nio 5688/2006 (Siafi 553621). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em sessa¿o da 2a Ca¿mara, ante as razo¿es expostas pelo relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Edeijavá Rodrigues Lira, Geraldo Pinto de Souza e Aiporé Rodrigues de Moraes, condenando-os individualmente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Universidade de Brasília, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos atribuídos exclusivamente ao responsável Edeijavá Rodrigues Lira Valor Original (R$) Data da Ocorrência R$ 4.950,00 28/3/2006 Débitos atribuídos exclusivamente ao responsável Geraldo Pinto de Souza Valor Original (R$) Data da Ocorrência R$ 68.156,00 30/7/2007 Débitos atribuídos exclusivamente ao responsável Aiporé Rodrigues de Moraes Valor Original (R$) Data da Ocorrência R$ 320,00 7/3/2007 R$ 380,00 18/5/2007 R$ 21.328,50 30/7/2007 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.